Tribunal: TJDFT
Processo: 0742141-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IRREGULARIDADES. RECONSTRUÇÃO DE TELHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de fornecimento e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica no edifício.
2. A análise da responsabilidade pela falha contratual depende do contraditório e de instrução processual, a fim de se perquirir a origem e a extensão dos defeitos da placa na estrutura do condomínio, não sendo bastante para o convencimento do juiz, no momento, o laudo elaborado pelo profissional contratado pelo condomínio.
3. Nessa fase inicial da lide, não é possível analisar as especificidades da relação contratual em questão, sendo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória.
4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.